Tribunal: TJMT
Processo: 1031768-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031768-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (AGRAVANTE), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (AGRAVADO), D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 26.599.654/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZILDA DE OLIVEIRA BEBER RODRIGUES BARBOSA - CPF: 046.954.748-08 (ADVOGADO), RENNATYEL HIGOR GOMES DE FREITAS - CPF: 057.014.501-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL QUIROGRAFÁRIO POR DECISÃO DO STJ TRANSITADA EM JULGADO. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 0000957-18.2016.8.11.0047, que suspendeu o leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária (matrícula nº 1.514 do 1º CRI de Jauru/MT). A agravante sustenta ser credora garantida por alienação fiduciária e que este Tribunal já havia autorizado a consolidação da propriedade do bem, permitindo a permanência da recuperanda na posse mediante pagamento de aluguéis. Alega violação à autoridade de acórdão anterior que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e autorizou atos expropriatórios após o stay period. No curso do recurso, sobreveio o julgamento do REsp nº 1.947.284/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a manutenção do crédito da agravante na recuperação judicial, conforme a segunda lista de credores, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento do leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, após o término do stay period, quando anteriormente reconhecida a natureza extraconcursal do crédito; (ii) estabelecer se a superveniente decisão do STJ, que reconhece o crédito como concursal quirografário, impede a prática de atos expropriatórios fora do juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.947.284/MT, reformou acórdão anterior deste Tribunal e determinou a manutenção do crédito da agravante na recuperação judicial, conforme a segunda lista de credores apresentada pelo administrador judicial.

4.

A decisão do STJ transitou em julgado e reconheceu a natureza concursal quirografária do crédito, em razão da preclusão consumativa decorrente da ausência de impugnação tempestiva.

5.

A decisão transitada em julgado vincula as partes e prevalece sobre entendimento anterior que reconhecia a extraconcursalidade do crédito.

6.

A alteração da natureza jurídica do crédito, de extraconcursal para concursal, submete-o aos efeitos da recuperação judicial e à competência do juízo universal.

7.

A análise das consequências práticas da reclassificação do crédito deve ser realizada pelo juízo da recuperação judicial, sob pena de supressão de instância.

8.

Diante do reconhecimento definitivo da submissão do crédito ao concurso de credores, não se admite o prosseguimento do leilão extrajudicial, impondo-se a manutenção da decisão agravada, ainda que por fundamento diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do STJ que, com trânsito em julgado, reconhece a natureza concursal quirografária do crédito impõe sua submissão aos efeitos da recuperação judicial e vincula as partes.

2.

A reclassificação superveniente do crédito afasta a possibilidade de prosseguimento de atos expropriatórios extrajudiciais fundados na premissa de extraconcursalidade.

3.

Compete ao juízo da recuperação judicial examinar as consequências práticas da alteração da natureza do crédito, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial nº 0000957-18.2016.8.11.0047, suspendeu o leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária.

A agravante alega, que é credora da empresa em recuperação em razão de escritura pública de confissão de dívida celebrada em 24/08/2015, garantida por alienação fiduciária sobre o imóvel de matrícula nº 1.514 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Jauru/MT, pertencente a terceiros (José Filho Neto e Alair Bicalha Filho), que figuraram como garantidores fiduciários e fiadores.

Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do agravo de instrumento nº 1019378-73.2022.8.11.0000, já havia autorizado a consolidação da propriedade do imóvel em favor da agravante, reconhecendo a validade da garantia fiduciária, permitindo que a recuperanda permanecesse na posse do imóvel condicionada ao pagamento de aluguéis arbitrados pelo juízo de primeiro grau.

Afirma que, diante do inadimplemento dos aluguéis pela recuperanda, iniciou os procedimentos para o leilão extrajudicial do imóvel, o qual foi suspenso pelo juízo a quo sob os fundamentos da essencialidade do bem, da preservação da empresa e do depósito judicial dos aluguéis em atraso.

Argumenta que a decisão agravada viola a autoridade da decisão proferida pelo TJMT, que já havia se manifestado sobre a possibilidade de expropriação do bem mesmo sendo essencial à atividade empresarial após o decurso do stay period.

Requer a concessão de efeito ativo para que seja revogada imediatamente a suspensão do leilão extrajudicial, com o consequente prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 315120854 ).

Contraminuta apresentada (
id n.

322530851
).

Posteriormente as partes foram intimadas a se manifestar sobre o fato superveniente ocorrido em decorrência do julgamento d
o REsp n. 1.947.284/MT, provido para
manter o crédito da recorrida na recuperação judicial, conforme a segunda lista de credores apresentada pelo administrador judicial,
o qual transitou em julgado em 22.09.2025, o que fizeram nos ids 336056882 e 335878878.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 339643370).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada suspendeu a realização do leilão do imóvel matriculado sob o n. 1.514 no 1º CRI de Jauru/MT, ao fundamento de que a recuperanda teria depositado os valores relativos aos aluguéis, bem como porque, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial analisar e decidir sobre a prática de atos de constrição ou expropriação de bens, ainda que relativos a créditos extraconcursais, quando se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial, mesmo após o término do
stay period.

A agravante sustenta que a decisão afronta acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1019378-73.2022.8.11.0000, que autorizou a consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o n. 1.514 no 1º CRI de Jauru, mantendo a recuperanda na posse mediante compromisso de pagamento de aluguel. Aquele julgado partiu da premissa de que, decorrida a blindagem, seria possível o prosseguimento das ações e execuções referentes a
créditos não submetidos à recuperação judicial.

A conclusão de que o crédito teria natureza extraconcursal foi estabelecida no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1018097-53.2020.8.11.0000.

Sobreveio, entretanto, fato superveniente que altera a dinâmica da situação jurídica, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.947.284/MT, reformou o acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1018097-53.2020.8.11.0000 para determinar a manutenção do crédito da recorrida na recuperação judicial, conforme a segunda lista de credores apresentada pelo administrador judicial. Tal decisão transitou em julgado em 22.9.2025.

Dessa forma, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o crédito da Small Distribuidora deve permanecer submetido à recuperação judicial, na forma da segunda lista de credores, sendo classificado como quirografário, em razão da preclusão consumativa decorrente da ausência de impugnação tempestiva. Essa decisão, transitada em julgado, vincula as partes e prevalece sobre qualquer entendimento anterior deste Tribunal que partisse da premissa de extraconcursalidade do crédito.

A alteração da natureza do crédito, de extraconcursal para
concursal quirografário
,
produz consequências jurídicas imediatas, as quais deverão ser examinadas, em primeiro grau, pelo juízo da recuperação, a fim de se evitar indevida supressão de instância. Todavia, diante de tal quadro, não é possível admitir o prosseguimento do leilão extrajudicial, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo a quo, ainda que por fundamento diverso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026